Tribunal: TJES
Processo: 5002429-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002429-45.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO SPINASSE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz, rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado alegava prescrição da pretensão ressarcitória fundada em fatos ocorridos em 2004 e apurados no Processo TCE/ES nº 17294/2016. O agravante requereu o reconhecimento da prescrição, a extinção da execução fiscal e, sucessivamente, a anulação da decisão para determinação de juntada integral do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição fundada no trâmite do processo administrativo perante o Tribunal de Contas pode ser apreciada em exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão executória no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente admite discussão de matérias de ordem pública comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. A análise da alegada prescrição relacionada ao procedimento administrativo do Tribunal de Contas exige exame aprofundado de eventuais causas interruptivas ou suspensivas da prescrição ocorridas no curso do processo administrativo.

5. A ausência de juntada integral do Processo TCE/ES nº 17294/2016 impede a verificação imediata do fluxo temporal alegado pelo executado.

6. Questões que demandam investigação probatória mais ampla devem ser submetidas ao procedimento regular dos embargos à execução, e não à via restrita da exceção de pré-executividade.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca incompatível com a estreita cognição da exceção de pré-executividade.

8. Não se verifica prescrição da pretensão executória, pois a inscrição em dívida ativa ocorreu em 03/07/2017 e o despacho citatório foi proferido em 05/06/2018, interrompendo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN antes de seu transcurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão de matéria que dependa de dilação probatória ou exame aprofundado de fatos.

2. A alegação de prescrição fundada no trâmite de processo administrativo exige apresentação integral do procedimento para verificação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

3. A Certidão de Dívida Ativa mantém presunção de certeza e liquidez até prova inequívoca em sentido contrário.

4. A prescrição da pretensão executória não se configura quando o despacho citatório é proferido dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002429-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO SPINASSE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO SPINASSE
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões (id. 18187859) postula o agravante, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Prosseguindo, sustenta o recorrente a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória, argumentando que os fatos geradores remontam ao ano de 2004 e a instauração do processo administrativo perante o Tribunal de Contas (Processo TCE/ES nº 17294/2016) somente ocorreu em 2016, o que culminou em título executivo anos depois.

Sucessivamente, pugna pela anulação da decisão, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja determinada a juntada do procedimento administrativo em sua integralidade.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sustar atos constritivos e expropriatórios até o julgamento do agravo.

No mérito, requer seja provido o presente agravo, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição com a consequente extinção da execução.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 18228020).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 19034548).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Infere-se dos autos de origem que a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante foi rejeitada, ante a necessidade de dilação probatória.

No caso vertente, a tese de prescrição fundada no trâmite do processo administrativo que deu origem ao crédito (Processo TCE/ES nº 17294/2016) demanda, para sua aferição, o exame aprofundado de causas interruptivas ou suspensivas ocorridas no âmbito da Corte de Contas.

Como bem asseverado pelo eminente Des. Substituto Moacyr Côrtes, ao tempo que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo, "não se encontra acostada aos autos a cópia integral do referido procedimento administrativo, o que impede a análise de plano do fluxo temporal alegado pelo recorrente
.

No ponto, relembro que o devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior, “
o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos
” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)."

Portanto, a arguição deduzida em sede de pré-executividade deverá ser objeto de embargos do devedor.

Assim, prevalece a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80, a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca, cuja produção é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Por sua vez, relativamente à prescrição da pretensão executória propriamente dita, observa-se que a inscrição em dívida ativa ocorreu em
03/07/2017
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em
05/06/2018
.

Considerando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, não se vislumbra, de plano, o transcurso do lapso prescricional no âmbito judicial, uma vez que a interrupção do prazo operou-se em menos de um ano após a constituição definitiva do crédito.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)